Tribunal: TJES
Processo: 5001237-66.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-66.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO DO AMARAL NICACIO e outros

APELADO: JEFERSON SERRANO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001237-66.2021.8.08.0028

APELANTE: JEFERSON SERRANO

APELADOS: ADRIANO DO AMARAL NICÁCIO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE REGISTRAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jeferson Serrano contra sentença proferida nos autos de “ação de embargos de terceiros” ajuizada por Adriano do Amaral Nicácio e Márcia Guilherme da Costa Nicácio, julgada procedente para determinar o cancelamento de eventual constrição judicial sobre imóvel descrito na matrícula nº 6.429 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iúna/ES, reconhecendo a propriedade e posse legítimas dos embargantes. A sentença também condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa;
(ii) verificar se há litispendência ou conexão entre os embargos de terceiro e a ação de adjudicação compulsória ajuizada pelo recorrente; e (iii) avaliar se o contrato particular de compra e venda firmado pelo recorrente confere direito prevalente sobre o imóvel em relação ao título registrado dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Julgamento antecipado da lide
: O juiz, como destinatário final das provas, possui discricionariedade para avaliar a suficiência do conjunto probatório. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas. As provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.

4. Inexistência de litispendência
: Não há identidade simultânea entre as partes, o pedido e a causa de pedir entre os embargos de terceiro e a ação de adjudicação compulsória ajuizada pelo recorrente, afastando a litispendência nos termos do art. 337, §1º, do CPC. Eventual conexão já não subsiste, pois a ação adjudicatória foi julgada improcedente, nos termos da Súmula 235 do STJ.

5. Prevalência do direito registral
: A propriedade de bem imóvel transfere-se exclusivamente pelo registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil. Os embargantes comprovaram a titularidade registral do bem, enquanto o contrato particular apresentado pelo recorrente possui apenas eficácia obrigacional entre as partes, não gerando direito real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o juiz considera suficientes as provas constantes dos autos para formar sua convicção, nos termos do art. 355, I, do CPC.

8. A litispendência exige a identidade simultânea de partes, pedido e causa de pedir, não configurada no caso concreto.

9. A propriedade de imóvel somente se transfere mediante o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, prevalecendo o direito real sobre eventual direito obrigacional decorrente de contrato particular não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 371, 674, 676, 337, §1º, e 55; CC, arts. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; TJES, AC 0013553-24.2019.8.08.0011; TJDF, APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; TJES, Apelação 0007353-85.2023.8.08.0035; TJGO, AC 55519307620208090004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
JEFERSON SERRANO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 11855143), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna, que, nos autos da
“ação de embargos de terceiros”
proposta por
ADRIANO DO AMARAL NICÁCIO
e
MÁRCIA GUILHERME DA COSTA NICÁCIO
, julgou procedente a pretensão inicial, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil de 2015, para determinar o cancelamento de eventual constrição judicial que recaia sobre o imóvel descrito na inicial, objeto da matrícula nº 6.429 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iúna/ES, reconhecendo a propriedade e posse legítimas dos embargantes sobre o referido bem.

Por fim, o comando sentencial condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, daquele mesmo diploma legal, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 11855144), o recorrente alega, em resumo, que: (i) o julgamento antecipado da lide sem a devida consideração das provas apresentadas na ação de adjudicação compulsória configura cerceamento de defesa; (ii) há existência de litispendência e conexão entre a presente demanda e a ação de adjudicação compulsória tombada sob o nº 5000494-56.2021.8.08.0028; e (iii) cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, o que lhe dá o direito de obter a carta de adjudicação para o devido registro do imóvel litigioso.

Contrarrazões apresentadas no ID 11855154, pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda ora em debate.

Cuida-se de
“ação de embargos de terceiros”
proposta por
ADRIANO DO AMARAL NICÁCIO
e
MÁRCIA GUILHERME DA COSTA NICÁCIO
em face de
JEFERSON SERRANO,
visando desconstituir constrição judicial que recai sobre imóvel rural de sua propriedade, objeto de ação de adjudicação compulsória movida pelo embargado.

Narram os embargantes, em síntese, que são legítimos proprietários do imóvel em questão, tendo adquirido o bem por meio de escritura pública de compra e venda em 22/06/2021, exercendo, desde então, a posse mansa e pacífica.

Sustentam que o embargado pleiteia indevidamente a adjudicação compulsória do mesmo imóvel, com base em suposto contrato particular de compra e venda celebrado anteriormente com o antigo proprietário, Sr. Aldamário Florindo de Freitas.

Após ser citado, o requerido afirma ter adquirido o imóvel do Sr. Aldamário por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante contrato particular, tendo inclusive recebido procuração para tratar dos assuntos relacionados ao bem, posteriormente revogada sem justificativa.

Na sequência, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, afirmou S. Exª que, além da desnecessidade de produção de outras provas constantes dos autos, restou comprovado que
“[...] os embargantes adquiriram a propriedade do imóvel de forma regular, mediante escritura pública devidamente registrada, razão pela qual deve prevalecer seu direito real sobre eventual direito obrigacional do embargado decorrente de contrato particular não levado a registro”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] o suposto negócio entre o embargado e o anterior proprietário do imóvel (Aldamário Florindo de Freitas)
[...]
foi objeto de análise nos autos da ação nº 5000494-56.2021.8.08.0028, na qual restou reconhecido por sentença que tal negócio jurídico não chegou a se concretizar por falta de pagamento em pecúnia, não tendo o embargado sequer exercido a posse sobre o imóvel em qualquer momento”
.

Irresignado, o embargado interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De acordo com o art. 674 do Código de Processo Civil (CPC),
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
; decerto que o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal prescreve que poderão valer-se de tal mecanismo processual o terceiro proprietário ou o possuidor.

Da leitura do dispositivo acima transcrito, depreende-se que possui legitimidade ativa para propor embargos de terceiro àquele que não é parte no processo principal e sofreu constrição judicial sobre bem, isto é, àquele que não é legitimado pela lei a figurar no polo da demanda que ordenou a constrição.

Sobre a questão, veja-se a lição de Araken de Assis:

“Por esse critério, consideram-se partes (e jamais terceiros, e, portanto, legitimados a propor embargos de terceiro): (a) as pessoas designadas no título executivo como devedor ou responsável; (b) as pessoas a quem a lei processual declara legitimadas (...)”
(in Manual da execução. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1698).

Ainda sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor; são também o processo que se forma a partir dessa iniciativa”. (Instituições de Direito Processual Civil. v.II. São Paulo: Malheiros. 2004. p.732).

Por isso, dispõe o art. 676 do CPC que:
"os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado"
.

Fixadas as premissas acima estabelecidas, após analisar detidamente as provas acostadas aos autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

Inicialmente o embargante sustenta a tese de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito.

Sobre a temática, rememoro que, de acordo com o art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC),
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”
.

Como se extrai da norma acima, compete ao magistrado a análise da viabilidade da realização do julgamento antecipado do mérito, regra a qual decorre do fato de que é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De igual sorte, a Lei Processual Civil atribui ao julgador o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias,
ex vi
do art. 370, § único, do CPC.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade, a meu sentir,
“[...] O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. [...]
(TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023).

Reputo relevante salientar que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

No caso vertente, as provas documentais que foram juntadas aos autos são suficientes para o deslinde do presente feito. A posterior produção de outras provas, tais como o depoimento pessoal da parte contrária e a colheita de testemunhas, não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido já se manifestou este E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO. ACOLHIDA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito. 4. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
. (AGRG no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014). 5. Nos termos do artigo 1102, do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da demanda, a ?ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel?. 6. ?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória? (Súmula nº 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; AC 0035167-81.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 20/10/2020; DJES 18/01/2021) (grifei)

Ultrapassado tal ponto, sustenta, ainda, o recorrente, a ocorrência de litispendência e conexão entre a presente demanda e a ação de adjudicação compulsória tombada sob o nº 5000494-56.2021.8.08.0028.

A meu sentir, a referida tese não merece prosperar.

Infere-se do relatório da sentença proferida nos autos da demanda acima mencionada (processo nº 5000494-56.2021.8.08.0028), acostada no ID 11855151, que o autor
JEFERSON SERRANO
ajuizou ação de adjudicação compulsória em desfavor de
ALDAMARIO FLORINDO DE FREITAS
, sustentando ter adquirido em partes áreas de terras legítimas que totalizam 15.700,00 m2, proveniente de uma área de 18.150,00 m2, por meio de contratos particulares de compra e venda, que perfaz o montante de R$ 250.000,00.

Aduz que o pagamento se concretizou com a tradição de quatro veículos que somam R$ 115.000,00, mais R$ 135.000,00 em moeda corrente nacional.

Informa que o demandado, para finalizar a negociação e facilitar a transferência de domínio através da lavratura da escritura definitiva, emitiu procuração pública abrangendo toda a área do imóvel negociado com poderes irretratáveis e irrevogáveis ao autor.

Ocorre, todavia, que, mesmo cumprindo as condições impostas pelo réu, não conseguiu receber as chaves do imóvel, tampouco a escritura definitiva, tendo inclusive revogado a procuração emitida dois dias depois de lavrada a escritura pública.

Em razão das infrutíferas tentativas de autocomposição, o requerente
JEFERSON SERRANO
propôs a mencionada ação pleiteando a expedição da carta de adjudicação em seu favor para o devido registro no serviço registral de imóveis.

Como se vê, analisando os autos da ação originária deste apelo em cotejo com os autos da ação nº5000494-56.2021.8.08.0028, não há que se falar em litispendência, que só se configura quando presentes a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido, simultaneamente.

Nesse sentido, o artigo 337, § 1º, do CPC, segundo o qual
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

Se diferentes partes reivindicam o mesmo objeto, em ações distintas, o caso é de conexão, e não de litispendência. Com efeito, dispõe o art. 55,
caput
, do CPC que:
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
. Nesse sentido também a lição doutrinária:

“
São elementos que identificam a ação: partes, causa de pedir e pedido (c. § 2º do art. 337 do CPC/2015 [...]). Tais elementos são relevantes para se perquirir se, confrontando duas ou mais ações, está-se diante de ações idênticas (total ou parcialmente) ou distintas. Havendo, por exemplo, identidade parcial (por exemplo, quanto a causa petendi e partes), há conexão. Havendo identidade total (isso é, reproduzindo-se ação anteriormente ajuizada, cf. § 1º do art. 337 do CPC/2015), será caso de litispendência (‘quando se repete ação que está em curso’, cf. § 3º do art. 337 do CPC/2015) ou coisa julgada (‘quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado’, cf. § 4º do art. 337 do CPC/2015)
”. (Medina, José Migual Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 5. ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, p. 612).

Assim, a litispendência só se configura quando houver tríplice identidade entre os elementos que identificam a ação. Não sendo esse o caso dos autos, deve ser rechaçada a tese ora sustentada pelo recorrente, pois, frise-se, não restou configurada a identidade entre a presente demanda de embargos de terceiros (processo nº 5001237-66.2021.8.08.0028) e a ação de adjudicação compulsória de nº 5000494-56.2021.8.08.0028.

Da mesma forma, embora as referidas demandas fossem conexas, inclusive tendo a presente ação de embargos de terceiros sido distribuída por dependência à demanda adjudicatória, não há mais que se falar, neste momento, em conexão, uma vez que, como dito antes, houve a prolação de sentença de improcedência nos autos do processo nº 5000490-56.2021.8.08.0028, o que atrai a
ratio
da súmula 235 do STJ,
in verbis: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

Por fim, a despeito da tese do recorrente de que possui o direito à adjudicação compulsória, a referida matéria deverá ser enfrentada por ocasião de eventual recurso a ser interposto naquela demanda, quando serão avaliadas as provas constantes naqueles autos.

Desse modo, em que pese toda a fundamentação exposta nas razões recursais, verifica-se que agiu acertadamente, a meu sentir, o Magistrado de primeiro grau, em razão de ter sido comprovada a realização do registro do bem no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que a transferência da propriedade do bem se perfectibilizou em nome dos embargados/recorridos, independente dos demais documentos coligidos aos autos.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...]
Segundo o art. 1.245, caput e § 1º do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
. 4. Documentos acerca da matrícula do bem no Registro de Imóveis atestam que a propriedade do bem está em nome de terceiros, alheios ao caso. (TJES, Apelação 0009082-15.2004.8.08.0035, Rel. Des. WALLACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível Dje: 16/05/2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de falta de interesse de agir, por ausência de comprovação da propriedade registral dos imóveis objeto da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de compra e venda, desacompanhada de registro no Cartório de Registro de Imóveis, é suficiente para comprovar a propriedade dos imóveis reivindicados; (ii) estabelecer se a juntada de documentos comprobatórios da titularidade na fase recursal é admissível. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A propriedade de imóveis somente se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõem os arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, sendo a escritura pública de compra e venda, desacompanhada do respectivo registro, insuficiente para comprovar a titularidade dominial
. 4. A ação reivindicatória exige a comprovação da titularidade registral do bem imóvel, não sendo possível o manejo dessa ação sem que o autor demonstre ser o proprietário registrado, conforme sedimentada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.637.951/AM). 5. A juntada de documentos novos em sede recursal é admissível apenas quando destinados a provar fatos supervenientes ou desconhecidos no momento da propositura da ação, nos termos do art. 435 do CPC. Ademais, a certidão do registro do imóvel é documento indispensável ao ajuizamento da ação e deveria ter sido apresentada na fase inicial, sendo sua juntada posterior inadmissível (art. 434 do CPC). 6. A preclusão impede a apresentação de provas essenciais em momento processual inoportuno, devendo o autor instruir adequadamente a petição inicial, conforme o art. 434 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A comprovação da titularidade registral do imóvel é condição indispensável ao ajuizamento de ação reivindicatória.
A escritura pública de compra e venda desacompanhada de registro não comprova a propriedade do bem imóvel
. A juntada de documentos novos em sede recursal não é admissível quando se tratar de documentos indispensáveis à propositura da ação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, arts. 434 e 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/8/2024; TJES, Apelação Cível n. 5004591-23.2021.8.08.0021, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16/5/2022. (TJES, Apelação 0007353-85.2023.8.08.0035, Rel. Desª. Heloísa Cariello, Segunda Câmara Cível Dje: 18/10/2024).

Ainda nesse sentido, cito julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGISTRO EM CARTÓRIO NÃO EFETIVADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o direito real de propriedade apenas é transmitido com o registro translativo no cartório de registro de imóveis
. 2. O contrato de cessão e transferência de direitos gera apenas obrigações entre os contratantes, não conferindo ao cessionário direito de propriedade sobre bem imóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJ-DF 07238986820198070000 DF 0723898-68.2019.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis", esclarece o art. 1.227 do mesmo diploma que "os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos." 2. Logo, não há como o instrumento particular prevalecer frente ao negócio jurídico celebrado por escritura pública e devidamente registrada na matrícula do imóvel, diante da presunção de propriedade advindo do registro do imóvel em cartório competente.
[...] 4. Não se pode perder de vista, que a escritura pública é dotada de presunção legal de veracidade, somente podendo ser afastada por provas produzidas em sentido contrário, de forma indene de dúvida, conforme preceito insculpido no art. 215 do Código Civil. Não é o caso. 5. Impõe-se a manutenção do édito sentencial que julgou improcedente o pleito autoral, considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de produzir provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 6. Diante do desprovimento do apelo deve ser majorada a verba honorária neste grau recursal nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 55519307620208090004 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Destarte, existindo comprovação da parte embargante a respeito da efetiva aquisição e incorporação do bem imóvel ao seu patrimônio por intermédio do registro no cartório competente, a manutenção da r. sentença objurgada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
JEFERSON SERRANO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença primeva que
julgou procedente a pretensão autoral, a fim de desconstituir a eventual constrição judicial do imóvel descrito na exordial.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2025 às 14:50:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55155823012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.